Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714490-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alex Costa Almeida Embargados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alex Costa Almeida contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 46233667). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias e, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o CEBRASPE no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator